Tribunal: TJMT
Processo: 1008726-63.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008726-63.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO SEVERINO FILHO - CPF: 371.340.861-00 (AGRAVANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). QUITAÇÃO ANTECIPADA. VALOR APURADO. PLANILHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO DESCONTO PROPORCIONAL DOS JUROS. RESOLUÇÃO CMN Nº 5.004/2022. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. TEMA 1.306 DO STJ.
INEXISTÊNCIA
DE ABUSIVIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDOS. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação
do Agravante e manteve
a improcedência dos pedidos de revisão contratual, quitação antecipada por valor diverso, repetição do indébito e indenização por danos morais em contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a existência de argumento novo apto à reforma da decisão monocrática; (
ii
) alegado erro na apuração do valor para quitação antecipada; (
iii
) suposta abusividade decorrente de amortização negativa; (
iv
) falha no dever de informação; e (v) cabimento de multa por interposição de Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No
Agravo Interno
, o Recorrente
limita-se a reiterar as razões do Recurso de Apelação e dos Embargos de Declaração, sem apresentar elemento novo, o que autoriza a manutenção da decisão agravada, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

4.
O contrato celebrado refere-se à modalidade cartão de crédito consignado com saque, cuja natureza jurídica não se confunde com mútuo tradicional, conforme expressamente previsto no instrumento contratual.

5.
A planilha apresentada pela instituição financeira demonstra a aplicação do desconto proporcional dos juros futuros nas parcelas vincendas, em conformidade com o art. 52, § 2º, do CDC e com a Resolução CMN nº 5.004/2022, afastando a alegação de erro de premissa fática.

6.
A divergência entre o valor indicado pelo
B
anco e o cálculo unilateral do consumidor não comprova abusividade, constituindo mero inconformismo com a valoração da prova técnica.

7. Simples
alegação de amortização negativa não prevalece diante da validade das cláusulas contratuais e da ausência de demonstração concreta de onerosidade excessiva.

8.
O direito à quitação antecipada não foi negado
.

Reconheceu-se
que os abatimentos legais foram corretamente aplicados pela instituição financeira.

9.
Inexistente falha no dever de informação quando o contrato apresenta, de forma clara e ostensiva, a modalidade, encargos e forma de amortização do débito.

10. Se não há
prova de cobrança indevida ou má-fé, não há falar em repetição do indébito, tampouco em indenização por danos morais.

11.
Inaplicável a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, ante a ausência de caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A reiteração das razões recursais, sem apresentação de argumento novo, autoriza a manutenção da decisão monocrática.
”

________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.021, § 4º; CDC,
arts
. 52, § 2º, e 42, parágrafo único
.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 1.306.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
João Severino Filho
em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação
e manteve
a validade dos cálculos apresentados pel
o
Clickbanck
Instituição de Pagamentos Ltda.
quanto ao valor para quitação do contrato.

O Agravante alega que a decisão deve ser reformada, sob o
argumento de que
ocorreu
erro de premissa fática ao validar a planilha apresentada pela instituição financeira, sem a devida análise crítica do conjunto probatório.

A
rgumenta
que há discrepância significativa entre o valor indicado pelo
B
anco para quitação do débito (R$ 88.457,04) e aquele apurado em parecer técnico por ele apresentado (R$ 39.857,00), o que evidencia cobrança excessiva, superior a 121%, em
ofensa
ao art. 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e à Resolução CMN nº 5.004/2022.

Sustenta
que não foi considerada
a ocorrência de amortização negativa, decorrente da aplicação de taxa de juros de 5,72% ao mês, incompatível
com o valor das parcelas, o que resulta no aumento progressivo da dívida e configuraria onerosidade excessiva.

Assevera que tem
direito à quitação antecipada do débito com abatimento proporcional dos juros
e afirma
que a instituição financeira não aplica corretamente o desconto legal, o que caracteriza prática abusiva.

Aduz que o contrato firmado, embora formalmente denominado cartão de crédito consignado (RMC),
tem
natureza jurídica de mútuo,
e é
utilizado para burlar limites de juros aplicáveis ao empréstimo consignado tradicional, o que enseja sua revisão.

Afirma que sofreu
danos morais, em razão da necessidade de recorrer ao Judiciário para obter a planilha correta e exercer o direito à quitação, o que caracterizaria desvio produtivo do consumidor.

Por fim,
requer
o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática,
a fim de que seja reconhecido
o direito à quitação pelo valor apurado em parecer técnico ou, subsidiariamente, a realização de perícia contábil, além da procedência dos pedidos iniciais.

Contraminuta no Id. 352452367, em que o Agravado pugna pelo desprovimento do Recurso e pela condenação do Agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A insurgência não comporta acolhimento.

De início, observo que o Agravante não trouxe argumento novo apto a infirmar os fundamentos
da decisão monocrática
. Ao revés, volta a sustentar, em essência, as mesmas teses deduzidas no Recurso de Apelação e reiteradas nos Embargos de Declaração: erro de premissa fática na análise da planilha de quitação antecipada, necessidade de adoção da metodologia do valor presente, abusividade do montante exigido para liquidação do débito, onerosidade excessiva decorrente de amortização negativa, nulidade da sistemática do cartão consignado e ocorrência de danos morais.

Aplica-se, portanto, ao caso, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.306, segundo a qual é admissível a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos quando a parte não apresenta argumento novo e relevante a ser apreciado pelo Colegiado.

No
decisum
que desproveu o Recurso de Apelação, ficou expressamente consignado que a controvérsia recursal se limitava à natureza jurídica do ajuste, à suposta abusividade do valor exigido para quitação antecipada e à alegada falha na prestação do serviço bancário. Naquela oportunidade, consignou-se, de modo claro, que o instrumento firmado entre as partes se refere à modalidade Cartão Benefício
ClickBank
Saque, regulada como cartão de crédito consignado com saque de limite, com pagamento por desconto em folha, e não a empréstimo consignado tradicional. Registrou-se, ainda, que a cédula bancária descreve de forma ostensiva a modalidade pactuada, a forma de amortização, o valor liberado, o custo efetivo total e os encargos incidentes. Por isso, concluiu-se pela inexistência de ambiguidade ou obscuridade capaz de induzir o consumidor a erro.

Esse fundamento permanece íntegro.

O Agravante insiste na tese de que o negócio jurídico, embora formalmente denominado cartão benefício, teria natureza material de mútuo, porque houve saque direto em conta e estipulação de parcelas com valor previamente delimitado.

A argumentação, contudo, não afasta a moldura contratual expressamente aceita, tampouco neutraliza a disciplina normativa própria do produto bancário.

A liberação de numerário mediante saque do limite do cartão não transmuda, por si só, a natureza da avença, sobretudo quando o instrumento contratual identifica de forma explícita a modalidade, a dinâmica de cobrança e a forma de amortização do débito.

Se não bastasse, a
mera divergência interpretativa da parte acerca do modelo financeiro eleito não autoriza a descaracterização judicial de negócio regularmente firmado.

Também não procede a alegação de erro de premissa fática quanto ao valor exigido para quitação antecipada.

Na decisão monocrática constou, de modo expresso, que a instituição financeira juntou planilha detalhada de cálculo, na qual figuram todas as parcelas vincendas, os respectivos valores originais e os “valores a cobrar” já submetidos aos abatimentos incidentes em razão da liquidação antecipada. Consta, ainda, que tais valores sofrem abatimento crescente à medida que se distanciam do momento da quitação, o que evidencia a aplicação objetiva do desconto proporcional dos juros futuros, em conformidade com o art. 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração,
voltei a
enfrentar esse ponto e
esclareci que
não ignor
ei
a metodologia do valor presente.

Ao contrário, assentou que a planilha da instituição financeira foi examinada à luz da Resolução CMN n. 5.004/2022 e que os abatimentos foram considerados regularmente aplicados. Assentou, ainda, que o julgador não está obrigado a adotar o parecer técnico unilateral produzido pela parte quando há documento técnico idôneo em sentido diverso nos autos.

Desse modo, não há erro de premissa fática. Há, isto sim, inconformismo do Agravante com a valoração da prova técnica.

A pretensão de substituir a planilha apresentada pela instituição financeira pelo parecer unilateral do autor não encontra amparo no acervo probatório tal como apreciado nas decisões anteriores.

O fato de o Agravante defender, com base em cálculo particular, que o valor correto da quitação seria de R$ 39.857,00, ao passo que a financeira indicou R$ 88.457,04, não basta, por si só, para demonstrar abusividade.

Na verdade, conforme exposto no
decisum
recorrido,
a mera insatisfação com o montante apurado não autoriza a presunção de ilegalidade, sobretudo quando a planilha bancária apresenta discriminação das parcelas vincendas e dos abatimentos incidentes.

Igualmente improcede a tese de onerosidade excessiva decorrente de amortização negativa.

Ao rejeitar os Embargos de Declaração,
observei
que, ainda que
na decisão que desproveu o Apelo não tivesse
reproduzido literalmente a expressão “amortização negativa”, a matéria foi efetivamente enfrentada quando
se concluiu
pela inexistência de falha na prestação do serviço e pela validade das cláusulas econômicas do pacto, diante da adesão voluntária do consumidor a condições claras e expressas.

Também ali
foi assentado
que não se exige do julgador resposta individualizada a cada argumento formulado, bastando o enfrentamento dos pontos essenciais para a solução da controvérsia.

A conclusão
está correta, pois a
alegação de que a taxa mensal implícita seria superior à capacidade de pagamento da parcela e conduziria ao aumento progressivo do saldo devedor não prevalece sobre a constatação de que o produto financeiro firmado possui disciplina própria, com forma específica de amortização e incidência de encargos expressamente informados no título contratual.

Não se pode esquecer que a
revisão judicial de cláusulas dessa natureza exige demonstração robusta de abusividade concreta, o que não se extrai do caso tal como delineado nas decisões recorridas.

No que tange ao
direito à quitação antecipada como se este houvesse sido negado
, melhor sorte não lhe assiste.

Em momento algum foi afastado
o direito abstrato à liquidação antecipada. O que se reconheceu foi que a planilha apresentada pela instituição financeira já contemplava, tecnicamente, os abatimentos proporcionais dos juros futuros, em observância ao art. 52, § 2º, do CDC e à regulamentação aplicável.

A divergência do Agravante concentra-se no
quantum
apurado, não na existência do direito em si. Por isso, não há falar em recusa ilícita da instituição financeira à quitação antecipada, mas apenas em desacordo do consumidor quanto ao valor calculado.

A tese de falha no dever de informação também foi adequadamente afastada.

Na decisão que desproveu o Recurso de Apelação, registrou-se que o contrato apresenta, de forma clara, reiterada e ostensiva, a modalidade do produto, a forma de pagamento, o valor liberado, os encargos, o custo efetivo total
e a estrutura de saque sobre o limite do cartão. Assentou-se, a partir disso, que a boa-fé objetiva e o dever de transparência foram observados e que inexistem elementos indicativos de induzimento a erro ou omissão relevante.

Nas razões deste Recurso não há demonstração
de maneira específica,
de
onde estaria a deficiência informacional capaz de invalidar a avença.
O Agravante,
tão somente,
reitera a
tese de que a roupagem contratual teria mascarado um mútuo, sem desconstruir os elementos concretos já analisados na decisão agravada.

Também não prosperam os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

Com efeito, se não há
prova de cobrança ilegítima ou de má-fé da instituição financeira, não há espaço para devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais,
o simples dissenso contratual, desacompanhado de lesão autônoma a direito da personalidade, não enseja reparação moral.

Esses fundamentos também permanecem
incólumes
.

Se a cobrança adotada foi considerada compatível com a estrutura do contrato e com a regulamentação incidente, cai por terra a premissa indispensável para o reconhecimento do indébito. E, sem demonstração de ato ilícito autônomo, inscrição indevida, constrangimento anormal ou violação concreta à esfera extrapatrimonial, não há base jurídica para a condenação por dano moral, ainda que o Agravante afirme ter sofrido perda de tempo útil.

Por fim,
o Agravante
menciona a necessidade de submissão da matéria ao órgão colegiado, como se isso, por si, bastasse à reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
desprovejo o Recurso de Agravo Interno
.

Não assiste razão ao Agravado quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Embora o Agravo Interno não comporte provimento, não se verifica, no caso, manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório apto a justificar a penalidade. O Recorrente exerceu regularmente o direito de insurgência, ainda que sem êxito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026